Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-91.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015035-91.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECIR CALDEIRA DE LIMA - CPF: 936.906.571-72 (RECORRENTE), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O TRANCAMENTO DO CURSO – DÉBITOS REFERENTES A DESCONTOS CONCEDIDOS PELA PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE ACEITE DIGITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da necessidade de realização do pagamento referente a descontos que lhe foram ofertados, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

O contrato com aceite digital, não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar sua autenticidade.

Restando comprovada a falha na prestação do serviço, de rigor a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ainda mais havendo reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a existência de saldo remanescente de mensalidades por meio da juntada do contrato de parcelamento estudantil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

Nas razões recursais, a parte promovente sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o contrato juntado pela promovida aos autos não está assinado pelo consumidor, sendo nulo de pleno direito.

Argumentou que a relação entre as partes se configuraria como contrato de adesão, uma vez que jamais fora dada oportunidade ao promovente de analisar as cláusulas pactuadas e opinar sobre elas, visto que as mesmas foram impostas unilateralmente. E ainda, que todos os débitos que lhe estão sendo cobrados são referentes a
datas posteriores ao trancamento da matrícula pelo estudante
, que ocorreu em julho/2018.

Requereu o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e o ressarcimento do valor de R$ 8.541,06 em dobro, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 3.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, o promovente alega que era aluno da Instituição de Ensino promovida, tendo realizado solicitação de trancamento do curso em julho/2018, conforme “Termo de Trancamento”, datado de 13.07.2018.

Alega que após realizar o trancamento, recebeu cobrança no importe de R$ 8.541,06 referente a débitos com data de vencimento entre 13.07.2018 e 12.08.2019, conforme demonstra o “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida” juntado na inicial.

Ao procurar a promovida para esclarecer o ocorrido, foi informado pelos funcionários que deveria pagar o valor cobrado. Inconformado, procurou o Procon ( FA 51.007.001.19-0002189), todavia, continuou não obtendo êxito, já que a Instituição de Ensino se limitou a afirmar a existência do débito.

Em contestação, a promovida alega que o aluno era beneficiário de um sistema de financiamento denominado PEP, bem como que usufruiu durante todo o curso de descontos em suas mensalidades. Aduz que conforme previsão contratual, deveria efetuar o pagamento do saldo remanescente, referente ao montante dos valores descontados durante todo o tempo em que esteve em curso, no prazo de até 30 (trinta) dias após seu desligamento.

Para comprovar suas alegações, junta extrato financeiro e “CONTRATO DE PARCELAMENTO DA SEMESTRALIDADE ESCOLAR – NOVO PEP”, acompanhado de “Certificado de Aceite Digital” que alega se tratar de confirmação da contratação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovente deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada, visto que o caso posto a julgamento se trata de cobrança indevida.

O documento juntado pela promovida em contestação, não serve como meio de prova por se tratar de documento unilateral, na medida em que traz somente dados preenchidos virtualmente, não possuindo qualquer assinatura digital e nem chave de validação para confirmar sua autenticidade.

Embora o promovente tenha, de fato, sido aluno da Instituição de Ensino promovida, diante da ausência de assinatura no contrato, inexiste comprovação de legitimidade dos débitos que lhe estão sendo cobrados referentes aos descontos concedidos durante o período que foi aluno.

O promovente aduz que não tinha conhecimento da necessidade de realizar o pagamento referente a descontos que lhe foram ofertados. Diante da negativa, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

No entender desta magistrada, os documentos juntados não comprovam a legitimidade das cobranças realizadas após o trancamento da matrícula, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Considerando que não houve o pagamento dos valores cobrados indevidamente, não há que se falar em restituição em dobro, sendo de rigor a declaração da inexistência dos débitos.

Restando comprovada a falha na prestação do serviço, faz
jus
o promovente ao recebimento de indenização por dano moral, ainda mais havendo reclamação administrativa não solucionada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.541,06 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021